Tribunal: STJ
Processo: 0010995-79.2015.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242808 - ES(2025/0428194-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO
: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791
RECORRIDO
: LUIZA GOMES
ADVOGADOS
: FILIPE PIM NOGUEIRA - ES010114
ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES013505
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROVEDOR DE APLICAÇÕES. PROVEDOR DE BUSCA. DESINDEXAÇÃO. NOME
DO INDIVÍDUO. NOTÍCIA DESABONADORA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HARMONIA
COM
O
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
TEMA 786/STF.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto por provedor de pesquisa na internet contra
acórdão estadual que afastou o pedido de exclusão de conteúdo e acolheu a
pretensão de desvinculação automática do nome da parte recorrida aos
resultados obtidos.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
4/10/2023
6/11/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
desvinculação (desindexação) de resultados desabonadores exibidos por
provedores de busca na internet quando a pesquisa é realizada
exclusivamente a partir do nome do indivíduo.
III. Razões de decidir
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, “os provedores de pesquisa
virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados
derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os
resultados que apontem para uma foto ou texto específico,
independentemente da indicação do URL da página onde este estiver
inserido” (Rcl n.
Segunda Seção, DJe
.
5.072/AC,
4/6/2014)
5. Excepcionalmente, nas hipóteses em que o único elemento de busca for o
nome do indivíduo, é possível a desindexação de resultados de matérias
desabonadoras exibidas por provedores de pesquisa na internet quando não
evidenciado o interesse público e desde que mantida a matéria e a
possibilidade de acessá-la mediante a inserção de palavras-chaves ou de
outros termos associados. Julgado desta Terceira Turma/STJ.
6. Esse entendimento se encontra em conformidade com o Tema 786/STF,
porquanto não se obsta o acesso a informações verdadeiras e licitamente
obtidas em razão do decurso do tempo, e em harmonia com o direito
fundamental à intimidade e à proteção dos dados pessoais, evitando-se ciclo
de retroalimentação que mantém em evidência notícias desabonadoras
pretéritas a partir de busca realizada exclusivamente pelo nome do indivíduo.
Documento eletrônico VDA55899728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1836ff05-7d07-40e9-9e14-9f9cca1974b1

IV. Dispositivo
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55899728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1836ff05-7d07-40e9-9e14-9f9cca1974b1

RECURSO ESPECIAL No 2242808 - ES(2025/0428194-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO
: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791
RECORRIDO
: LUIZA GOMES
ADVOGADOS
: FILIPE PIM NOGUEIRA - ES010114
ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES013505
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROVEDOR DE APLICAÇÕES. PROVEDOR DE BUSCA. DESINDEXAÇÃO. NOME
DO INDIVÍDUO. NOTÍCIA DESABONADORA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
HARMONIA
COM
O
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
TEMA 786/STF.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial interposto por provedor de pesquisa na internet contra
acórdão estadual que afastou o pedido de exclusão de conteúdo e acolheu a
pretensão de desvinculação automática do nome da parte recorrida aos
resultados obtidos.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
4/10/2023
6/11/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
desvinculação (desindexação) de resultados desabonadores exibidos por
provedores de busca na internet quando a pesquisa é realizada
exclusivamente a partir do nome do indivíduo.
III. Razões de decidir
4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, “os provedores de pesquisa
virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados
derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os
resultados que apontem para uma foto ou texto específico,
independentemente da indicação do URL da página onde este estiver
inserido” (Rcl n.
Segunda Seção, DJe
.
5.072/AC,
4/6/2014)
5. Excepcionalmente, nas hipóteses em que o único elemento de busca for o
nome do indivíduo, é possível a desindexação de resultados de matérias
desabonadoras exibidas por provedores de pesquisa na internet quando não
evidenciado o interesse público e desde que mantida a matéria e a
possibilidade de acessá-la mediante a inserção de palavras-chaves ou de
outros termos associados. Julgado desta Terceira Turma/STJ.
6. Esse entendimento se encontra em conformidade com o Tema 786/STF,
porquanto não se obsta o acesso a informações verdadeiras e licitamente
obtidas em razão do decurso do tempo, e em harmonia com o direito
fundamental à intimidade e à proteção dos dados pessoais, evitando-se ciclo
de retroalimentação que mantém em evidência notícias desabonadoras
pretéritas a partir de busca realizada exclusivamente pelo nome do indivíduo.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por YAHOO DO BRASIL INTERNET
LTDA, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
:
Recurso especial interposto em 4/10/2023.
:
Concluso ao gabinete em 6/11/2025.
: de obrigação de fazer, ajuizada por LUIZA GOMES, em
Ação
18/3/2015,
contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA e SOU
ES, na qual requer a desindexação de seu nome e a retirada de vídeos e links dos
buscadores Google, YouTube e Yahoo.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar
Sentença
às requeridas GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e YAHOO DO BRASIL INTERNET
LTDA o rompimento do vínculo entre o nome da autora e os resultados indicados,
sem exclusão das notícias, no prazo de 15 dias.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
LUIZA GOMES e negou provimento ao recurso de apelação interposto por YAHOO
DO BRASIL INTERNET LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, nos termos da
seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. PROVEDOR DE PESQUISA.
DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO CONSAGRADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO. TEMA 786 DO STF. POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO NOME EM
PROVEDORES DE BUSCA. INVIÁVEL DETERMINAR EXCLUSÃO DAS NOTÍCIAS.
PROVEDOR DE BUSCA QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO POSTADO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA DO LOCALIZADOR URL. AUTORA QUE NÃO FEZ
MENÇÃO A NOTÍCIAS ESPECÍFICAS. MARCO CIVIL DA INTERNET IMPÕE
IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER
OBRIGAÇÃO SEM LIMITES AOS SITES DE BUSCA. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA.
HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE PARA CADA UM DOS LITISCONSORTES.
INTELIGÊNCIA DO
DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E
ART. 117
DESPROVIDOS.
1. No voto do relator, que deu origem à tese fixada no
constou que
Tema 786/STF,
o Supremo Tribunal Federal não estava analisando “alcance da responsabilidade dos
provedores de internet em matéria de
de conteúdos
indexação/desindexação
obtidos por motores de busca”, pois não se poderia confundir “desindexação com
direito ao esquecimento”, “porque o tema desindexação é significativamente mais
amplo do que o direito ao esquecimento”. Precedentes STJ.
2. Em circunstâncias excepcionalíssimas, é possível a intervenção do Poder
Judiciário para fazer cessar o vínculo criado entre dados pessoais e resultados nos
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

bancos de dados dos provedores de busca, quando tal vínculo não guardar
relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente
privado, seja pelo decurso do tempo.
3. Não é cabível ao provedor remover as notícias relacionadas à autora, mas apenas
desvincular a notícia do resultado da pesquisa quando o único critério de busca
utilizado for seu nome. Por conseguinte, não é possível determinar a desvinculação
das expressões indicadas pela autora, tendo em vista que o rompimento do vínculo
só pode atingir a pesquisa do nome “puro”.
4. Na hipótese, a autora não juntou aos autos as URLs das página que pretende
desvincular de seu nome no momento da busca em provedor de pesquisa na
internet, tendo se limitado a indicar links do youtube, os quais já foram abarcados
pela sentença como de desindexação obrigatória com o nome da autora.
5. Excetuada a hipótese do litisconsórcio unitário, cada litigante deve ser
considerado isoladamente na relação com a parte adversa, regra que produz
reflexos na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85
117, do CPC). 6.
c/c
Recursos conhecidos e desprovidos. (e-STJ fls. 1340-1341).

opostos por LUIZA, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação do
da
bem
Recurso especial:
art. 19
Lei n. 12.965/2014,
como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que provedores de busca não podem ser compelidos a
desindexar resultados, pois não hospedam nem gerenciam o conteúdo das
publicações, devendo eventual remoção ser direcionada ao site responsável pela
notícia. Afirma que a ordem de desindexação é ineficaz, pois a “mera
desindexação do conteúdo da ferramenta de buscas não implicará em sua
remoção no site de origem, revelando-se absolutamente inviável para o alcance
prático da pretensão formulada” (e-STJ fl. 1168).
Argumenta que o acórdão contraria o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal, visto que o direito ao esquecimento é incompatível
com a Constituição e, portanto, não pode fundamentar medidas restritivas à
liberdade de informação. Aduz que prevalece o interesse público sobre o direito à
privacidade.
Requer, em síntese, a reforma do acórdão estadual para reconhecer a
inexistência de obrigação da “recorrente de efetuar a suspensão dos resultados de
busca na forma como constou da r. decisão e, sobretudo, a inaplicabilidade do
alegado ‘direito ao esquecimento’ no ordenamento jurídico pátrio, na forma como
tratada” (e-STJ fl. 1178).
o
admitiu o recurso especial (e-STJ fl.
Juízo de admissibilidade:
TJ/ES
1348).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
desvinculação (desindexação) de resultados desabonadores exibidos por
provedores de busca na internet quando a pesquisa é realizada exclusivamente a
partir do nome do indivíduo.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta dos autos que LUIZA GOMES (recorrida) ajuizou ação de
obrigação de fazer contra a YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA (recorrente) e
outros provedores de busca na internet, pleiteando a
de seu nome e
desindexação
a
de vídeos e links dos buscadores.
exclusão
2. A sentença foi de parcial procedência, determinando apenas o “
entre o nome da autora e os resultados indicados à fl. 34
rompimento do vínculo
(item 2.1),
, no prazo de 15 (quinze) dias” (e-STJ fl. 733).
sem a exclusão da notícia
Destacou-se que a desvinculação com os resultados deve ocorrer apenas quando o
, permitindo-se
nome da recorrida for utilizado como critério exclusivo de pesquisa
o acesso à matéria desabonadora em face de outros critérios (palavras-chaves e
termos associados).
3. O acórdão do
ratificou a sentença, esclarecendo que: “tratando-
TJ/RJ
se de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos
dados nela inseridos,
, sob
não cabe ao Poder Judiciário determinar sua retirada
pena de configurar censura à liberdade de expressão, motivo pelo qual deve ser
mantida a sentença nesse tocante”. Por sua vez, no confronto entre o direito à
liberdade de expressão e o direito à intimidade e a proteção aos dados pessoais,
estes devem preponderar “apenas para permitir o
criado
rompimento do vínculo
entre a notícia constrangedora, quando o único critério de busca utilizado for o
nome da pessoa, permitindo assim a desindexação” (e-STJ fl. 1109).
4. O Tribunal enfatizou também que a conclusão não está amparada no
direito ao esquecimento, visto que se “mantém a possibilidade de localização das
notícias àqueles que direcionam sua pesquisa utilizando critérios (palavras-chave)
relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos
dados pessoais do indivíduo protegido” (e-STJ fl. 1110).
5. Contra o acórdão, insurge-se o provedor de busca YAHOO
(recorrente).

2. DA INCOMPATIBILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO:
NECESSÁRIA DIFERENCIAÇÃO ENTRE EXCLUSÃO DA NOTÍCIA E DESINDEXAÇÃO DOS
RESULTADOS
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

6. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no Tema de Repercussão Geral
n. 786, que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal:

“É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao
esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do
tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados
em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou
abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser
analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os
relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em
geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível” (RE
1010606).

7. Há, portanto, impossibilidade de
a
obstar, impedir ou excluir
divulgação de notícias amparadas em fatos verídicos e licitamente obtidos apenas
em razão do decurso do tempo.
8. A controvérsia do presente recurso especial é
: restrita à
outra
violação do
do Marco Civil da Internet sob a perspectiva de possibilidade de
art. 19
realizar a
(
) entre os resultados da busca apresentados
desindexação desvinculação
pelo provedor de pesquisa e o nome de determinada pessoa, quando este for
adotado como único critério de busca. Trata-se, pois, de tema distinto e alheio à
decisão da Suprema Corte.
9. Inclusive, no próprio recurso originário do
(RE
Tema 786/STF
), o Supremo Tribunal Federal, ao examinar decisão proferida pelo
1.010.606/RJ
Tribunal de Justiça Europeu (TJUE), esclareceu que naqueles autos não se debatia
eventual responsabilidade de provedores de
em relação à indexação ou
internet
desindexação de conteúdos,
:
in verbis

“Como se vê, em síntese, há diferentes direitos (ou figuras jurídicas) que
se reconduzem a nomenclaturas mais ou menos genéricas como (a) direito ao
esquecimento; (b) direito a ser esquecido; (c) direito à desindexação; (d) direito a
apagar dados; e (e) direito a ser deixado em paz.
Compreendidos os pressupostos adotados pelo TJUE, destaco que
nestes autos não se travará uma apreciação do exato alcance da responsabilidade
dos provedores de internet em matéria de
de conteúdos
indexação/desindexação
.
obtidos por motores de busca
A uma, porque a desindexação foi apenas o meio de que se valeu o TJUE
para garantir ao interessado o direito pretendido (que a informação que englobava
seus dados pessoais deixasse de estar à disposição do grande público), não se
confundindo, portanto – e ao contrário do que muito se propala –, desindexação
com direito ao esquecimento .
A duas – e sob a mesma ordem de ideias –, porque o tema
.
desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao esquecimento
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

Há inúmeros fundamentos e interesses que podem fomentar um pedido de
desindexação de conteúdos da rede, muitos dos quais absolutamente dissociados
.” (p. 19). (grifou-se)
de um suposto de direito ao esquecimento

10. Feito o necessário apontamento, passa-se ao enfrentamento da
questão propriamente dita.

3. DA DESINDEXAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
11. Acerca da responsabilização do provedor de aplicações, o
da
art. 19
(Marco Civil da Internet) dispõe o seguinte:
Lei n. 12.965/2014

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições
legais em contrário.”

12. Inobstante o conteúdo do dispositivo versar sobre a
responsabilização do agente por não adotar providências para “tornar indisponível
” o conteúdo apontado como infringente, a normativa se aplica também para
direitos e obrigações correlatas, como o de “
” (desindexar), em
romper o vínculo
observância ao
o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
art. 4
13. Com efeito, o provedor de pesquisa na
constitui espécie do
internet
gênero provedor de aplicações ou provedor de conteúdo. Trata-se de sítios
eletrônicos que não hospedam páginas virtuais (e tampouco gerenciam os seus
conteúdos), mas, por outro lado, indicam e exibem – de forma ordenada – as
páginas públicas e os
nos quais podem ser encontrados os termos ou
links
expressões de busca fornecidas pelo próprio usuário.
14. Os temas ora debatidos não são propriamente inéditos nesta Corte.
Porém, a jurisprudência, ao examinar a
de informações e a
exclusão
desindexação
sob a perspectiva da responsabilização dos provedores de pesquisa na internet,
revelou certa oscilação, em razão da interseção e da sobreposição entre as
questões envolvidas.
15. Inicialmente, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra
provedor de busca (Google Search), consistente na
dos resultados
remoção
relativos à busca
e na

por determinada reportagem
supressão de todas as
da referida matéria, esta Corte rejeitou a pretensão, asseverando que
reproduções
não seria possível reprimir o direito da coletividade à informação legítima.
16. Consolidou-se, assim, o entendimento prevalente até hoje em
relação à
, isto é: “os provedores de pesquisa
exclusão de informações verdadeiras
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

virtual
podem ser obrigados a
do seu sistema os
não
eliminar
resultados derivados
, tampouco os resultados que
da busca de determinado termo ou expressão
apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do
URL da página onde este estiver inserido” (Rcl n.
Segunda Seção, DJe
5.072/AC,
. Igualmente: AgInt nos EDcl no AgInt no
Quarta
4/6/2014)
REsp n. 1.754.214/SP,
Turma, DJe
Terceira Turma, DJe
AgInt
3/8/2020; REsp n. 1.771.911/SP,
26/4/2021;
no
Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.774.425/RJ,
18/3/2022.
17. Na sequência, após o julgamento do Tema de Repercussão Geral
esta Terceira Turma, em juízo de retratação,
786/STF,
confirmou a impossibilidade
Outrossim, avançou
de exclusão de reportagem verdadeira dos sítios de pesquisa.
na temática e decidiu também pela possibilidade de desindexação (desvinculação)
de resultados que vinculassem o nome do indivíduo
quando consultado como
–
critério
– à exibição de fato desabonador à sua honra. Confira-se:
exclusivo

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (
. TESE
CPC/2015, ART. 1.040, INCISO II)
FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, DE SER
INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O CHAMADO DIREITO AO
ESQUECIMENTO, ASSIM ENTENDIDO COMO O PODER DE OBSTAR A DIVULGAÇÃO
DE FATOS OU DADOS VERÍDICOS, EM RAZÃO DA PASSAGEM DO TEMPO (
. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ QUE NÃO AFRONTOU O
TEMA 786/STF)
REFERIDO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DA
PESQUISA NO BANCO DE DADOS PERTENCENTES ÀS RÉS, HAVENDO APENAS A
DETERMINAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DO NOME DA AUTORA, SEM QUALQUER
OUTRO TERMO, COM A MATÉRIA DESABONADORA REFERENTE À FRAUDE EM
CONCURSO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO. CONCILIAÇÃO ENTRE O
DIREITO INDIVIDUAL À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE E O DIREITO COLETIVO À
INFORMAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO, MANTENDO-SE, NA
ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO PROFERIDO NO BOJO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL.
1. Autos devolvidos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do
do
em decorrência do julgamento do RE n.
art. 1.040, inciso II,
CPC/2015,
em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (
1.010.606/RJ,
: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao
Tema 786/STF)
esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do
tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados
em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou
abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser
analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os
relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em
geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".
2. Da análise do acórdão proferido no presente recurso especial, verifica-se que não
foi determinada a exclusão das notícias desabonadoras envolvendo a autora nos
bancos de dados pertencentes às rés - isso nem sequer foi pleiteado na ação de
obrigação de fazer -, havendo tão somente a determinação da desvinculação do
nome da autora, sem qualquer outro termo, com a matéria referente à suposta
fraude no concurso público da Magistratura do Rio de Janeiro (desindexação). O
conteúdo, portanto, foi preservado.
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

3. Na verdade, a questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à
intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, e não com
base no direito ao esquecimento, que significaria permitir que a autora impedisse a
divulgação das notícias relacionadas com a fraude no concurso público, o que, como
visto, não ocorreu.
4. Destaca-se, ainda, que no voto do Ministro Relator proferido no RE n.
que deu origem à tese fixada no
constou
1.010.606/RJ,
Tema 786/STF,
expressamente que o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, não estava
analisando eventual "alcance da responsabilidade dos provedores de internet em
matéria de
de conteúdos obtidos por motores de busca",
indexação/desindexação
pois não se poderia confundir "desindexação com direito ao esquecimento",
"porque o tema desindexação é significativamente mais amplo do que o direito ao
esquecimento", o que corrobora a ausência de qualquer divergência do
entendimento manifestado por esta Corte Superior com a tese vinculante firmada
pelo STF.
5. Recursos especiais parcialmente providos. Ratificação do julgamento originário,
tendo em vista a ausência de divergência com os fundamentos apresentados pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 786/STF.
(
Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.660.168/RJ,
30/6/2022)

18. Após amplo debate presencial e votos-vista, sagrou-se vencedora a
posição que rejeitava a pretensão dos provedores (Yahoo e Google) e que lhes
condenava tão somente à obrigação de desindexar os resultados, sem autorizar a
exclusão de notícia,
:
in verbis

“[...] questão foi decidida sob o prisma dos direitos fundamentais à
intimidade e à privacidade, bem como à proteção de dados pessoais, não sendo
determinada a exclusão da pesquisa no banco de dados pertencentes às rés,
havendo apenas a determinação da desvinculação do nome da autora, sem
qualquer outro termo, com a matéria desabonadora referente à fraude no concurso
. O conteúdo, portanto, foi preservado.
Em outras palavras, a Terceira Turma do STJ não determinou que os
provedores de busca na internet retirassem o resultado acerca da fraude no
concurso do índice de pesquisa, mas apenas determinou a sua desindexação, isto é,
a desvinculação do nome da autora, sem qualquer outro termo empregado, com o
fato relacionado à suposta fraude no concurso público, ocorrido há mais de uma
década. [...]
Da análise do inteiro teor desse decisum, verifica-se que a insurgência
era restrita ao apontamento do nome da autora, como critério exclusivo e
desvinculado de qualquer outro termo, e a exibição de fato desabonador divulgado
há mais de dez anos entre as notícias mais relevantes, sendo que a manutenção
desses resultados acabava por retroalimentar o sistema, uma vez que, ao realizar a
busca pelo nome da autora e se deparar com a notícia, o cliente acessaria o
conteúdo – até movido por curiosidade despertada em razão da exibição do link –
reforçando, no sistema automatizado, a confirmação da relevância da página
.” (
p. 10)
catalogada
REsp n. 1.660.168/RJ,

Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

19. Essa foi a orientação adotada nesta Terceira Turma, sendo que tais
fundamentos foram replicados pelo acórdão estadual ao julgar a apelação
originária do presente recurso especial.
20. Com efeito, a fim de preservar a segurança jurídica, orientar a
interpretação da legislação infraconstitucional e aclarar as questões que se
interseccionam (esquecimento, exclusão e desvinculação), ratifica-se que: em
situações
, dada a finalidade de assegurar o direito à intimidade e à
excepcionais
proteção de dados pessoais e diante da ausência de interesse público, é cabível a
cessação do vínculo virtual estabelecido entre específica notícia potencialmente
e o nome do indivíduo quando este for utilizado
constrangedora/desabonadora
como critério exclusivo de pesquisa no provedor, permitindo-se que eventual
matéria ou reportagem seja encontrada mediante a inserção de outros termos de
pesquisa ou palavras-chaves associadas.
21. Por oportuno, acrescente-se que não destoa das razões de decidir
deste recurso o recente acórdão da Quarta
a qual, apreciando pedido
Turma/STJ,
de desindexação com fundamento
rejeitou a
exclusivo no direito ao esquecimento
pretensão, com amparo no
(
Quarta Turma,
Tema 786/STF AREsp n. 2.976.822/SP,
DJe
.
13/2/2026)

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
22. No particular, o acórdão estadual respeitou a orientação vinculante
do
bem como adotou os fundamentos utilizados por esta Terceira
Tema 786/STF,
Turma para manter a desindexação exclusiva do nome da recorrida, rejeitando a
pretensão de exclusão da reportagem ou de desvinculação com outros termos.
Veja-se:

“Dessa forma, estando clara a determinação judicial de atender
somente ao pleito de desindexação do nome da autora e os resultados indicados à
fl. 34 (item 2.1), tem-se com elementar que os demais pedidos acostados à exordial
foram considerados improcedentes pelo julgador, sem que se possa falar em
nulidade ou omissão, por tratar-se de decorrência lógica do próprio dispositivo do
édito sentencial.
Nessa toada, como já explicitado, não é possível estabelecer a exclusão
das notícias desabonadores, considerando que os provedores de busca não são
responsáveis pela produção nem pela divulgação da informação, mas somente
facilitam a busca da informação na internet. E, ainda, o Poder Judiciário não pode
determinar a retirada dos resultados da busca, sob pena de violação ao direito à
informação, podendo, no máximo determinar a desvinculação da notícia quando o
nome da pessoa for o critério exclusivo de busca.
Por conseguinte, não é possível determinar a desvinculação das
expressões indicadas pela autora ("Luiza Canudinho", "Luiza Gomes Canudinho",
"Luiza Gomes do Canudinho", "Luiza do Canudinho", "Luiza gue fuma dinheiro",
"Luiza Gomes que fuma dinheiro", "Luiza Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

Fuma Nota de R$ 50,00", "Luiza Gomes Drogada", "Luiza não existe eficácia"; "Luiza
Gomes não existe eficácia", "Luiza Gomes Dirigindo Embriagada"), tendo em vista
que o rompimento do vínculo só pode atingir a pesquisa do nome “puro”, isto é,
LUIZA GOMES.” (e-STJ 1112).

23. Destarte, não há violação ao
do Marco Civil da Internet pelo
art. 19
acórdão estadual, de modo que o recurso especial deve ser conhecido e
desprovido, com a devida majoração da verba honorária.
24. Por fim, em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram
rejeitadas as teses sustentadas pelo recorrente, resta prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Nos termos do
§ 11, do CPC, considerando o trabalho adicional
art. 85,
imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso,
majoro os honorários em R$ 2.000,00 (e-STJ fl. 1127) sendo que referida
majoração deve ser arcada exclusivamente pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55899730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 7d96aeb2-91b8-4908-9919-791d6e73b813

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0428194-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.242.808 / ES
Números Origem: 00109957920158080024 109957920158080024
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADO
: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791
RECORRIDO
: LUIZA GOMES
ADVOGADOS
: FILIPE PIM NOGUEIRA - ES010114
ANDRÉ PIM NOGUEIRA - ES013505
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
C54260548561450601:614@
2025/0428194-2 - REsp 2242808
Documento eletrônico VDA55878402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:16
Código de Controle do Documento: E888B0E8-1519-4F6E-8404-28A01A92CEBD